Tribunal: TJDFT
Processo: 0754012-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754012-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIERI IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIERI, em que aponta como ato coator a decisão de ID 259032173 dos autos de n. 0764264-39.2025.8.07.0001, que indeferiu a pretensão liberatória consistente na revogação da prisão preventiva decretada nos autos n. 0730032-98.2025.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal e desproporcional, pois, desde a concessão, pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, da ordem de Habeas Corpus (autos n. 0738966-48.2025.8.07.0000), não ocorreram fatos novos que justifiquem a segregação, em violação ao princípio da contemporaneidade. Argumenta que os fundamentos utilizados na decisão combatida são idênticos aos já afastados pelo TJDFT no referido writ, que concedeu liberdade à paciente mediante medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que a decisão impugnada repete argumentos genéricos sobre garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, sem indicar elementos concretos supervenientes, contrariando o art. 316 do CPP e a jurisprudência pacífica do STF e STJ. Defende que a paciente cumpriu integralmente as medidas cautelares impostas, não havendo descumprimento relevante que autorize a nova segregação. Ressalta que a imputação é frágil, pois não há prova de comercialização de drogas, tratando-se de pessoa primária, advogada regularmente inscrita na OAB, com residência fixa e bons antecedentes. Afirma que a prisão preventiva, além de carecer de fundamentação idônea, configura constrangimento ilegal, pois não atende aos requisitos do art. 312 do CPP. Requer, liminarmente, a soltura imediata da paciente e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, mantendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Como relatado, a defesa alega que a nova prisão preventiva se baseia nos mesmos fundamentos já considerados ilegais no Habeas Corpus n. 0738966-48.2025.8.07.0000, que tramitou na 2a Turma Criminal, sob a Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, cuja ordem foi concedida pelo acórdão n. 2055276, assim ementado (ID 79228210 – Pág. 197): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade, com base em elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e os fins da persecução penal, diante da comprovação de que a paciente é primária, tem ocupação lícita, pois exerce a profissão de advogada, além de residência fixa e não há indícios de que venha a reiterar na prática criminosa que lhe é imputada. 3. Ordem concedida. Contudo, conforme demonstrado na decisão impetrada (ID 259032173), a custódia atual decorre de um processo distinto (PJe 0730032-98.2025.8.07.0001), no qual a ré responde por tráfico de drogas. Veja-se a descrição dos fatos constantes da inicial acusatória, verbis (ID 255678566 da ação penal originária): No dia 24 de abril de 2025, entre 16h30 e 18h00, na SRES, Quadra 01, Bloco I, Lote 33, Cruzeiro/DF, os dois denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam/traziam consigo, no veículo HONDA/City, de cor preta e placa TUY7E10, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 03 (três) porções de cocaína, na forma de pó, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,26g (um grama e vinte e seis centigramas), b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento de papel enrolado como cigarro artesanal, perfazendo a massa líquida de 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) e c) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em papel, recipiente de metal, perfazendo massa líquida não mensurada, conforme Laudo de Exame Físico-Químico no 61.344/2025 (ID 238847831). A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 3a Delegacia de Polícia, iniciou investigações contra o denunciado HENRIQUE, identificado como um dos principais traficantes atuantes na região do Cruzeiro/DF. Consta que o investigado possui diversas passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas, sendo a prisão mais recente registrada em 31 de março de 2025, ocasião em que foi flagrado comercializando entorpecentes, especialmente com estudantes adolescentes das regiões do Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal, conforme o Relatório no 373/2025 – SRD – 3a DP. Durante o curso das diligências, as investigações revelaram contato frequente e reiterado entre HENRIQUE e BRUNA, indicando uma associação estável e permanente voltada à prática do tráfico de drogas. No dia dos fatos, qual seja, 24 de abril de 2025, durante diligências de rotina, a equipe policial avistou HENRIQUE transitando a bordo do veículo HONDA/City, de cor preta e placa TUY7E10, conduzido por BRUNA. O casal foi observado realizando três entregas sucessivas de objetos a diferentes indivíduos nas quadras do Cruzeiro, o que se mostrou compatível com a comercialização de entorpecentes. Por volta das 16h50, os policiais decidiram realizar a abordagem. Ao receber a ordem de parada, BRUNA tentou fugir, acelerando o veículo, enquanto HENRIQUE foi visto lançando um pó branco pela janela, parte do qual caiu no interior do automóvel, numa clara tentativa de destruir a prova da droga. Após nova advertência, BRUNA cessou a fuga e foi abordada. Na busca veicular, foram apreendidas três porções de cocaína, um cigarro de maconha e diversas embalagens tipo ziplock com resquícios de cocaína, além da quantia de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) e de três aparelhos celulares. Com tal comportamento, os denunciados HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIERI estão incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal. Requer-se a citação dos denunciados para responderem aos termos do processo, a designação de data para o interrogatório, a notificação das testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução e o prosseguimento do processo, nos seus ulteriores termos, até final sentença condenatória. Requer também que na sentença condenatória seja decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos. Por sua vez, o Habeas Corpus anterior se referia a outro processo (PJe 0747748-41.2025.8.07.0001), em que se apura a suposta prática de tráfico e associação para o tráfico. Por oportuno, confiram-se os fatos constantes da denúncia daquele processo (ID 250447844): No dia 06 de setembro de 2025, entre 19h00 e 22h00, na SQSW 504, bloco K, apto 204, Sudoeste, Brasília/DF, os denunciados, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDERAM para o usuário Mário Augusto Alberto de Sousa, 02 (duas) porções de cocaína, pesando 1,78g, conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal em Substância no 71.366/2025, item 01 (ID 249049923), em desconformidade com a Portaria SVS/MS no 344/1998. Nas mesmas circunstâncias anteriormente descritas, os denunciados, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO/GUARDAVAM, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) porções de cocaína, pesando 12,17g; 01 (uma) porção de maconha, pesando 0,70g; 01 (uma) porção de cocaína, pesando 12,03g; 01 (uma) porção de cocaína, pesando 24,81g; 01 (uma) porção de cocaína, pesando 18,60g; 01 (uma) porção de haxixe, pesando 0,73g; 02 (duas) unidades de MDA, pesando 0,67g; 02 (duas) unidades de MDA, pesando 0,44g; 03 (três) porções de maconha, pesando 8,70g; 01 (uma) recipiente contendo diclorometano/loló, com volume de 20,00ml, conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal em Substância no 71.366/2025, item 02 ao 11 (ID 249049923), em desconformidade com a Portaria SVS/MS no 344/1998. Em data que não se pode precisar ao certo, mas que perdurou de março de 2025 até o dia 6 de setembro de 2025 (data das prisões em flagrante), os denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, agindo de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ASSOCIARAM-SE PARA A PRÁTICA REITERADA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Extrai-se dos autos que, após a mudança dos denunciados para o endereço dos fatos, policiais passaram a receber informações de moradores da região, por meio de denúncias anônimas, acerca da prática de tráfico de drogas no local. Diante dessas informações, os policiais realizaram diligências no endereço, logrando êxito em obter imagens do circuito interno de TV do condomínio, que registraram a intensa movimentação típica do tráfico, uma vez que pessoas desconhecidas ingressavam no apartamento em questão e nele permaneciam por apenas alguns minutos (ID 249049919 e ss.). Já na data dos fatos, por volta das 19h, durante campana realizada no endereço, os policiais visualizaram uma rápida troca de objetos entre o denunciado Henrique e um usuário não identificado, aparentando ser uma venda de entorpecentes. Na sequência, avistaram Mário Augusto Alberto de Sousa, um conhecido usuário da guarnição, subir ao apartamento dos denunciados e descer em menos de 10 (dez) minutos. Em seguida, os policiais realizaram a abordagem de Mário logo após este ser visto descer do apartamento, quando encontraram em sua posse duas porções de cocaína, as quais confirmou ter adquirido por R$ 70,00 (setenta reais), mediante pagamento via PIX, apresentando o comprovante da transação feita em benefício de Henrique (ID 249049922). Ato contínuo, a equipe retornou ao endereço e continuou o monitoramento até o momento em que Henrique desceu novamente, por volta de 19h50. Ao avistar a equipe, o denunciado tentou se evadir correndo em direção ao Bar Potiguar, onde foi abordado pela guarnição. Durante busca pessoal, os policiais apreenderam na posse do denunciado dois envelopes de cocaína e um de maconha. Neste ínterim, a denunciada Bruna continuou no apartamento do casal, e, em razão das fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, os policiais entraram na residência e realizaram buscas. Assim, no quarto de Bruna, os policiais apreenderam ecstasy, haxixe, maconha, uma balança de precisão e, no escritório do apartamento, encontraram mais porções de cocaína e loló, além de impressões 3D em formato de raio, gelo e escama de peixe, que eram oferecidas como brindes personalizados aos usuários/clientes. No quarto de Henrique houve a apreensão de R$262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) em espécie e uma porção de cocaína, bem como uma balança de precisão na cozinha. Ainda, foram apreendidos diversos sacos plásticos do tipo ziplock, os quais estavam espalhadas pelo apartamento, bem como canudos sobre a mesa da sala. Já no interior da Delegacia de Polícia, durante busca pessoal, foram encontrados onze envelopes de cocaína no sutiã de Bruna, além de outra porção da mesma droga oculta no bolso secreto de sua roupa íntima. Frise-se que, com base nas investigações já realizadas, verificou-se que os denunciados foram vistos, em ao menos 5 (cinco) ocasiões, juntos em circunstâncias que evidenciam o envolvimento de ambos, de forma associada, na prática do tráfico de drogas. Pelo exposto, os denunciados HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, vulgo “Lobo”, e BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIER encontram-se incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. (...) Esclarecida a questão, passa-se à apreciação acerca da permanência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos nos dispositivos a seguir, do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes e se mantém hígidos, senão, vejamos. Consta dos autos da ação penal que, no dia 27/11/2025 (ID 258495129 dos autos principais), a paciente foi presa preventivamente por força do acolhimento, pela autoridade judicial impetrada, de representação da autoridade policial, nos autos n. 0751780-89.2025.8.07.0001 (ID 251459627 dos autos da representação). Vale transcrever os fundamentos adotados pelo d. Juízo de primeiro grau na decisão que decretou a custódia cautelar, proferida no dia 26/11/2025 (ID 257913792 dos autos da representação): (...) No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado especialmente pelas provas todas mencionadas no Relatório Final do procedimento policial ao ID n. 251459628. Em síntese, a Representação Policial (ID n. 251459627) e o Relatório Final do Procedimento (ID n.251459628) apuram a ocorrência de tráfico de drogas, conforme noticiado no Inquérito Policial 262/2025 – 3a DP, sendo os investigados HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIERI indiciados pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/200. Restou consignado que, em 24/04/2025, entre 16h30 e 18h, no SRES Quadra 1, Bloco I, Lote 33, Cruzeiro/DF, os investigados teriam atuado conjuntamente na prática de tráfico de drogas, sendo flagrados em um veículo Honda City entregando objetos a terceiros. Na abordagem, foram apreendidas encontraram três porções de cocaína, um cigarro de maconha, R$ 710,00 (setecentos e dez reais) e algumas embalagens ziplock com resquícios de cocaína. Foram apreendidos, ainda, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy M23, cor azul claro, IMEI 357800557804756, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S9, IMEI 356818097973759, 01 (um) aparelho celular Apple iPhone 12 Pro Max, branco, IMEI 356715112919132, e um veículo Honda/City EX Flex, cor preta, placa TUY7E10. Desse modo, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da SRD/3a DP, instaurou investigação em desfavor de HENRIQUE, apontado como um dos principais traficantes atuantes no Cruzeiro/DF, com diversas passagens anteriores por tráfico, incluindo prisão recente em 31/03/2025 por comercializar entorpecentes com adolescentes da região. No decorrer das diligências, constatou-se contato frequente entre HENRIQUE e BRUNA, indicando associação estável voltada ao tráfico. Em 24/04/2025, durante patrulhamento, a equipe policial avistou o casal no veículo Honda/City preto, placa TUY7E10, realizando três entregas sucessivas a terceiros, conduta compatível com venda de drogas. Ao receber ordem de parada, BRUNA acelerou o carro, enquanto HENRIQUE arremessou pó branco para fora da janela, numa tentativa de destruir prova. Após nova ordem, o veículo foi abordado. Na busca, localizaram-se três porções de cocaína, um cigarro de maconha, embalagens tipo ziplock com resquícios de cocaína, R$ 710,00 e três celulares. Verifica-se, pelas investigações, que BRUNA e HENRIQUE mantêm reiterada atuação no tráfico de drogas. Foram diversas vezes observados em condutas típicas de entrega, contato e ocultação de entorpecentes, inclusive com apreensão de porções de cocaína em veículo de BRUNA, presença de ambos em local de flagrante de tráfico (31/03/2025), e filmagens que evidenciam continuidade das atividades ilícitas. Em 29/04/2025, BRUNA foi flagrada conduzindo veículo de HENRIQUE e realizando contatos suspeitos no Terraço Shopping. Posteriormente, em 06/09/2025, ambos foram novamente presos em flagrante por tráfico e associação, utilizando o apartamento da SQSW 504 para comercialização de drogas. Tais fatos demonstram reiteração delitiva e robustos indícios de envolvimento conjunto no tráfico, justificando a nova representação pela prisão preventiva. Não há dúvida alguma, pois, da reiteração de traficância de drogas praticada pelos investigados, com a negociação de substâncias entorpecentes, recebimento de valores pela venda das drogas e arranjos criminosos com outros indivíduos. Os indícios de autoria também são sólidos e convergentes. Trata-se, pois, de associação criminosa para o tráfico de drogas com divisão estável de tarefas (conquanto sequer seja elemento imprescindível para caracterizar referido delito), mobilização de recursos materiais e humanos, atuação estratégica e constante reconfiguração logística para evitar a repressão penal, o que indica o funcionamento sistemático e articulado da associação. No tocante ao periculum libertatis, também se verifica sua presença com clareza e firmeza. A liberdade dos investigados representa risco concreto à ordem pública, à luz da natureza dos crimes apurados, da reiteração delitiva e do histórico de respostas judiciais ineficazes. Tais condutas evidenciam não apenas o desprezo pelas decisões judiciais, mas também o risco concreto de reiteração criminosa, inclusive com ampliação dos meios utilizados. Essa persistência delitiva após intervenções judiciais demonstra, com contundência, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Ainda que previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, essas medidas se mostram inaptas para conter a atuação de um grupo criminoso estruturado, com divisão de tarefas e recursos próprios. O próprio histórico do grupo revela que medidas alternativas já foram aplicadas e ignoradas, reforçando a necessidade da custódia cautelar como instrumento apto a conter os riscos concretos à ordem pública. A gravidade concreta dos fatos apurados transcende o tipo penal em abstrato. Não se trata aqui de um episódio isolado ou fortuito de tráfico de drogas, mas sim de uma estrutura organizada, com atuação contínua, mobilidade territorial e sofisticado aparato logístico. A atuação dos investigados afeta diretamente a sensação de segurança da coletividade e demonstra clara disposição de manter as atividades criminosas mesmo diante da atuação estatal, o que, por si só, evidencia a necessidade da segregação cautelar como medida proporcional e adequada ao contexto. Por fim, ressalta-se que, nos autos principais 0730032-98.2025.8.07.0001 já consta denúncia oferecida, circunstância que evidencia o regular andamento da persecução penal e afasta qualquer alegação de ausência de lastro mínimo para a decretação da medida cautelar imposta. Além disso, a infração penal imputada aos representados — tráfico de drogas — é dolosa e possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que satisfaz a exigência objetiva contida no art. 313, inciso I, do CPP. Ante o exposto, reportando-me ainda à fundamentação expendida pelo Ministério Público (ID n. 257802615), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIERI, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, previso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Requerida a revogação da prisão cautelar da paciente, o pedido foi rejeitado nos termos seguintes (ID 259032173 – autos n. 0764264-39.2025.8.07.0001): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIERI. A Defesa sustenta, em resumo, que a acusada já teve sua liberdade restituída por decisão proferida no Habeas Corpus no 0738966-48.2025.8.07.0000, e que a nova prisão se apoia nos mesmos fundamentos anteriormente considerados ilegais pelo E. TJDFT. Aduz, ainda, que a ré possui condições pessoais favoráveis, as quais reforçariam a desnecessidade da custódia cautelar (ID n. 258350545). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do requerimento defensivo (ID n. 258629716). É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. A prisão da ré foi decretada nos autos PJe 0751780-89.2025.8.07.0001 (ID n. 257913792), em razão dos fatos investigados nos autos PJe 0730032-98.2025.8.07.0001. Embora a Defesa sustente que haveria reiteração de fundamentos anteriormente considerados ilegais, tal alegação não procede. O habeas corpus mencionado refere-se à prisão cautelar decretada nos autos PJe 0747748-41.2025.8.07.0001, que tratam da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006. A custódia ora impugnada, entretanto, decorre de processo distinto — PJe 0730032-98.2025.8.07.0001 — no qual a ré responde pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Há ainda fato novo e relevante: o oferecimento de nova denúncia após a concessão de liberdade no primeiro processo, circunstância que evidencia reiteração delitiva e revela o risco concreto que a liberdade da ré representa à ordem pública. Assim, inexiste identidade entre as decisões capazes de amparar a tese defensiva de repetição de fundamentos. Acrescente-se ainda que, conforme manifestação do Ministério Público (ID n. 258629716), há elementos que indicam o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, circunstância que reforça, de maneira ainda mais contundente, a necessidade de manutenção da prisão preventiva. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de BRUNA, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade da autuada vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes conforme Relatório Final do procedimento policial. Verifica-se da decisão combatida que, ao contrário do alegado pela requerente, que não trouxe nenhuma prova do contrário, estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que não cabe a pretendida revogação da custódia cautelar da ré, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública por ele atacada. Com efeito, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de intensa traficância envolvendo a requerente BRUNA e o corréu HENRIQUE revela quadro de persistência criminosa. Ambos foram diversas vezes observados em condutas típicas de entrega, contato e ocultação de entorpecentes, havendo inclusive apreensão de porções de cocaína no veículo de Bruna, bem como a presença de ambos no local de flagrante de tráfico em 31/03/2025. Em 29/04/2025, BRUNA foi flagrada conduzindo veículo de HENRIQUE e realizando contatos suspeitos no Terraço Shopping. Posteriormente, em 06/09/2025, ambos foram novamente presos em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, utilizando o apartamento da SQSW 504 como ponto de comercialização de drogas. Esse conjunto fático — múltiplos flagrantes, condutas reiteradas, vínculos claros entre os investigados e continuidade das atividades ilícitas — evidencia reiteração delitiva e robustos indícios de envolvimento conjunto no tráfico, justificando plenamente a manutenção da prisão preventiva. Ressalta-se que a liberdade da acusada somente pode ser preservada quando, no caso concreto, seja possível assegurar que a imposição de medidas cautelares menos gravosas seja suficiente para impedir a continuidade delitiva. Não é o que ocorre aqui. No presente caso, a gravidade concreta das condutas atribuídas à denunciada, que revelam de forma clara sua periculosidade, aliada à recalcitrância na prática criminosa, demonstra que medidas alternativas à prisão seriam inócuas. Tais circunstâncias recomendam, de maneira necessária e proporcional, a manutenção do encarceramento cautelar, a fim de resguardar a ordem pública e interromper a continuidade das atividades ilícitas. No que tange às alegações meritórias trazidas pela Defesa da requerente, verifico que elas consubstanciam verdadeira tese de negativa de autoria, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, o que apenas será apreciado de modo aprofundado em momento oportuno, ou seja, após o término da instrução. Em arremate, vale salientar que as circunstâncias pessoais alegadas pela Defesa, tais como como o fato de a requerente ser tecnicamente primária, ter bons antecedentes e residência fixa, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIERI Traçadas tais premissas, insta pontuar que, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Destarte, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Demais disso, a autoridade impetrada destacou os diversos elementos de prova existentes nos autos, como o laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF, a evidenciar os indícios de autoria delitiva e a materialidade do delito. Ressaltou, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, consubstanciado no contexto de intensa traficância pela paciente. E, de fato, tem-se que a custódia cautelar enseja manutenção. O conjunto probatório, ainda que em sede de cognição sumária, é suficiente para vincular o paciente à prática do delito, preenchendo o requisito do fumus comissi delicti, o que é corroborado pelo oferecimento e recebimento da denúncia em 25/11/2025 (ID 259110204 e ID 257875295). Rememore-se que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, é possível extrair dos elementos informativos, em especial do depoimento do policial Raphael Pereira de Medeiros (ID 238847817 – Pág. 4/5), do auto de apresentação e apreensão n. 99/2025 e 100/2025, (ID 238847818 e ID 238847819), do laudo de perícia criminal n. 59.200/2025 e n. 61.344/2025 (ID 238847826 e ID 238847831), que há fortes indícios de atos de mercancia de entorpecentes praticados pela paciente. Outrossim, está caracterizado o periculum libertatis da paciente, sendo indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Isso porque, além de estar caracterizada a gravidade da conduta, os elementos probatórios indicam que a atividade criminosa não era meramente ocasional, mas sim uma prática reiterada e organizada, senão, confiram-se excertos do Relatório Final do procedimento policial (ID 251793944): (...) Consta dos autos que no dia 24/04/2025, entre 16h30 e 18h, no SRES Quadra 1, Bloco I, Lote 33, Cruzeiro/DF, os indiciados estariam atuando em conjunto para o tráfico de drogas ilícitas. A comunicação foi feita por agente de polícia, tendo afirmado que, em diligência de rotina, a equipe avistou os indiciados, que estavam em veículo Honda City, entregando objetos para indivíduos. A equipe abordou os indiciados e encontrou dentro do automóvel três porções de cocaína, um cigarro de maconha, R$ 710,00 (setecentos e dez reais) e algumas embalagens de ziplock com resquícios de cocaína. A Seção responsável realizou relatório de no 594/2025 – 03a DP, tendo sido apurado que HENRIQUE morou com BRUNA por aproximadamente dois meses em apartamento na Rua 8 de Vicente Pires. O local, conforme relato de informante, foi utilizado como ponto de armazenamento de drogas. Com base nos elementos colhidos durante as investigações, verificou-se que BRUNA e HENRIQUE foram vistos diversas vezes em situações que apresentam fortes indícios de envolvimento com o tráfico de substâncias entorpecentes. Ademais, no dia 06/09/2025 os indiciados BRUNA e HENRIQUE foram presos em flagrante (APF 466/2025 – 03a DP, PJe 0747748-41.2025.8.07.0001, 05a Vara de Entorpecentes do DF), como incursionados nas sanções do Artigo 33, caput, e do Artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, haja vista terem sido surpreendidos logo após venderem porções de substâncias entorpecentes. Os indiciados continham diversas porções de COCAÍNA, de HAXIXE e de ECSTASY no interior do apartamento em que moram, além de balanças e demais itens necessários para a mercancia de substâncias entorpecentes. (...) (grifo nosso) Como bem consignado na manifestação do Ministério Público, “a prisão é imprescindível para interromper a atuação criminosa dos denunciados, que demonstram dedicação ao tráfico (ID 255680091– autos n. 0751780-89.2025.8.07.0001).” Com efeito, a conduta criminosa reiterada da paciente está marcada pelo desprezo às determinações judiciais, demonstrando a sua periculosidade e a insuficiência das medidas cautelares diversas. Está caracterizada, ainda, a contemporaneidade da medida, em vista da permanência dos requisitos autorizadores da prisão, não tendo a Defesa apresentado fatos novos que infirmassem o decreto preventivo. Quanto às condições pessoais da agente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo ou ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Por fim, a situação se insere na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP, considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se verifica constrangimento ilegal a ensejar a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora